Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026694-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZILDA LIMA DE SOUZA - CPF: 581.395.321-34 (AGRAVADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BEATRIZ DE PAULA QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 916.441.942-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois a Instituição Financeira agravante traz elementos mínimos para demonstrar a relação contratual.

Não resta comprovada urgência alegada, tendo em vista que a própria Consumidora narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde fevereiro/2017, e somente após aproximadamente 07 (sete) anos é que ingressou com a demanda na origem, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal para reforma da decisão que concedeu a tutela na origem
.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos de n. 1000477-39.2024.8.11.0048, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte agravada
ZILDA LIMA DE SOUZA
.

O Agravante relata que embora tenha sido concedida a antecipação de tutela na origem para suspensão dos descontos mensais relativos à reserva de margem consignável (RMC), tal decisão incorreu em erro, haja vista que a Agravada contratou cartão de crédito com margem consignável junto ao Banco agravante, inexistindo qualquer irregularidade contratual.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento da decisão recorrida no que tange a suspensão dos descontos e imposição da multa por descumprimento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 241600171).

Contrarrazões acostadas em id. 247252686.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que, em sede liminar, suspendeu os descontos supostamente indevidos efetuados pelo Agravante junto ao benefício previdenciário da Agravada.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Muito embora tenha sido consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal (id. 241600171) que não havia elementos para modificação da decisão recorrida,
verifico que a instituição Financeira agravante juntou em sede de contestação o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 240546695), o qual contém a assinatura da Agravada e seus documentos pessoais.

Por mais que a parte Autora/Agravada tenha sustentado que não tem qualquer relação contratual com a parte Agravante, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, eis que há elementos suficientes para afastar a probabilidade do direito da Recorrida.

Ademais, registra-se que a própria Agravada narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde fevereiro/2017, e somente após aproximadamente 07 (sete) anos é que ingressou com a demanda na origem, o que por si só afasta a alegada urgência
.

Assim, do conjunto probatório acostado aos autos, vislumbro que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, razão pela qual o provimento do presente recurso é a medida adequada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, como o agravante acostou ao instrumento e no feito originário a cópia da Cédula e Crédito Bancário e do Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos da folha de pagamento do agravado, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas. (N.U 1017843-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024